Tribunal: TJBA
Processo: 8015994-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015994-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GOLMUR IMOVEIS LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO FEITOSA ARAUJO, WELLINGHTON TAYLOR GIOVANUCI, DANIEL PUGA

AGRAVADO: REAL EXPRESSO LIMITADA

Advogado(s)
:
JOCIMAR MOREIRA SILVA

PJ06

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Real Expresso Ltda., no bojo do cumprimento de sentença oriundo de ação ordinária de reparação de danos materiais. A parte agravante sustentou a existência de grupo econômico entre Real Encomendas e Cargas Ltda. e Real Expresso Ltda., pretendendo a inclusão desta última no polo passivo da execução, para fins de responsabilização patrimonial.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica com fundamento na alegação de grupo econômico, à luz da Teoria Maior prevista no art. 50 do Código Civil, tendo em vista a natureza civil-empresarial da relação, afastando-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir
3. A relação jurídica entre as partes não configura relação de consumo, sendo inaplicável o art. 28, §5º, do CDC.
4. A desconsideração da personalidade jurídica deve observar os critérios do art. 50 do Código Civil, exigindo prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, os quais não foram comprovados nos autos.
5. A mera inexistência de bens penhoráveis ou o encerramento irregular das atividades da empresa executada não autorizam, por si sós, a desconsideração da personalidade jurídica.
6. A ausência de demonstração inequívoca da confusão patrimonial ou desvio de finalidade impõe o respeito à autonomia da pessoa jurídica.
7. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, que exige prova robusta para a aplicação da Teoria Maior da desconsideração.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"
1. A desconsideração da personalidade jurídica, com base na Teoria Maior (art. 50 do CC), exige prova inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 2. A inexistência de bens penhoráveis ou o encerramento irregular da empresa, isoladamente, não autorizam a medida."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº

8015994-43.2025.8.05.0000
, da comarca de Luís Eduardo Magalhães, em que figura como agravante
GOLMUR - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
e
, como parte agravada,

REAL EXPRESSO LIMITADA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ____________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça